Tribunal: TJES
Processo: 5004370-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004370-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANESSA ZAIDAN FONTOURA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004370-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANESSA ZAIDAN FONTOURA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA ZAIDAN FONTOURA contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel em razão de se tratar de bem de família.

Em suas razões (id 2637244) postula a agravante a reforma da decisão para que então possa ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em que reside com seu filho menor e seus pais idosos, afirmando, para tanto, que “(...) nunca deixou de residir no imóvel, tendo sido o tema já conhecido por diversos Juízos distintos, como mostra comprovação em anexo apontando decisão da 8ª Vara Cível de Vitória – ES (processo n. 0016992-43.2015.8.08.0024).(...) Para buscar a aplicação do bem de família voluntário, a agravante apresentou comprovação da lavratura de escritura pública encartado às fls. 68/69 dos autos reproduzidos integralmente neste AI. (...)” Afirma outrossim, que “(...) se insurgiu comprovando: i) que reside no apartamento apresentando contas após 2016; ii) que no dia 06/05/2016, a agravante lavrou escritura de bem de família no Cartório do 2º Ofício de Vila Velha - ES. (...) Utiliza-se o anexo para comprovar o exercício possessório da família da agravante, bem como a declaração da administradora do condomínio após a decisão de fls. 204/204v datado em 11 de 2018. Também comprova-se que no ano de 2018, foi realizado um abaixo assinado atestando e comprovando que a executada reside no referido imóvel bem antes da propositura da execução. Todos os documentos comprovam que a executada sempre residiu no imóvel. E, havendo qualquer dúvida acerca do tema, o juízo de primeiro grau sequer acolheu o pleito de diligenciamento para verificação. Em tempo, aproveita-se o ensejo para encartar decisão da Justiça do Trabalho nos autos do processo n. 0000026-68.2015.5.17.0003, onde àquele Juízo entendeu que, embora reconhecido o imóvel da executada como bem de família, tal situação deveria ser relativizada para fins de pagamento de débito salarial. Ainda assim, o TRT exercendo juízo de revisão em sede de recurso interposto, entendeu pela IMPENHORABILIDADE do apartamento da agravante. Ou seja, já existe outro Juízo reconhecendo o mesmo imóvel em questão como bem de família.(...)”.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo, em sede de antecipação de tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de ver reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 2691516).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (id 2891804), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão de origem, salientando que inexistiu prova pré- constituída acerca da impenhorabilidade do imóvel. Defende que compete ao executado o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei 8.009/1990 ao bem de família. Afirma que não pode ser desconsiderado que a certidão do Oficial de Justiça afirmando que o irmão da executada informou que o seu endereço domiciliar era na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Ed. Belvedere, Praia do Canto. Afirma quando da primeira tentativa de citação a executada não foi localizada no endereço constante da inicial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 30/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA ZAIDAN FONTOURA contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel em razão de se tratar de bem de família.

Em suas razões (id 2637244) postula a agravante a reforma da decisão para que então possa ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em que reside com seu filho menor e seus pais idosos, afirmando, para tanto, que
“(...) nunca deixou de residir no imóvel, tendo sido o tema já conhecido por diversos Juízos distintos, como mostra comprovação em anexo apontando decisão da 8ª Vara Cível de Vitória – ES (processo n. 0016992-43.2015.8.08.0024).(...) Para buscar a aplicação do bem de família voluntário, a agravante apresentou comprovação da lavratura de escritura pública encartado às fls. 68/69 dos autos reproduzidos integralmente neste AI. (...)”
Afirma outrossim, que
“(...) se insurgiu comprovando: i) que reside no apartamento apresentando contas após 2016; ii) que no dia 06/05/2016, a agravante lavrou escritura de bem de família no Cartório do 2º Ofício de Vila Velha - ES. (...) Utiliza-se o anexo para comprovar o exercício possessório da família da agravante, bem como a declaração da administradora do condomínio após a decisão de fls. 204/204v datado em 11 de 2018. Também comprova-se que no ano de 2018, foi realizado um abaixo assinado atestando e comprovando que a executada reside no referido imóvel bem antes da propositura da execução. Todos os documentos comprovam que a executada sempre residiu no imóvel. E, havendo qualquer dúvida acerca do tema, o juízo de primeiro grau sequer acolheu o pleito de diligenciamento para verificação. Em tempo, aproveita-se o ensejo para encartar decisão da Justiça do Trabalho nos autos do processo n. 0000026-68.2015.5.17.0003, onde àquele Juízo entendeu que, embora reconhecido o imóvel da executada como bem de família, tal situação deveria ser relativizada para fins de pagamento de débito salarial. Ainda assim, o TRT exercendo juízo de revisão em sede de recurso interposto, entendeu pela IMPENHORABILIDADE do apartamento da agravante. Ou seja, já existe outro Juízo reconhecendo o mesmo imóvel em questão como bem de família.(...)”.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo, em sede de antecipação de tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de ver reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 2691516).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (id 2891804), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão de origem, salientando que inexistiu prova pré- constituída acerca da impenhorabilidade do imóvel. Defende que compete ao executado o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei 8.009/1990 ao bem de família. Afirma que não pode ser desconsiderado que a certidão do Oficial de Justiça afirmando que o irmão da executada informou que o seu endereço domiciliar era na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Ed. Belvedere, Praia do Canto. Afirma quando da primeira tentativa de citação a executada não foi localizada no endereço constante da inicial.

Pois bem. Indo direto ao ponto, registro inicialmente que a Lei 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seus artigos 1º e 5º,
expressis verbis:

Art.1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Assim, extrai-se dos dispositivos citados que apenas aquele único imóvel destinado à moradia do devedor é impenhorável, nada impedindo que o ato constritivo recaia sobre os demais imóveis de sua propriedade.

Apesar do caráter eminentemente social do referido dispositivo, cuja finalidade é, por certo, a proteção do direito fundamental à moradia (artigo 6º, caput, CF/88), é cediço que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria exigem que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do imóvel na proteção prevista na supracitada lei, principalmente porque, via de regra, os bens são penhoráveis.

Nesse contexto, isto é, da comprovação dos requisitos indispensáveis ao enquadramento do imóvel como bem de família, observo que os documentos colacionados comprovam que o imóvel objeto da penhora é utilizado como moradia da família da executada, circunstância esta, inclusive, que restou reconhecida nos autos da ação de execução registrada sob o nº 0016992-43.2015.8.08.0024 (id 2637247), em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Vitória, bem como na ocasião do julgamento do Agravo de Petição interposto nos autos da ação trabalhista registrada sob o nº 0000026-68.2015.5.17.0003 (id 2637248).

De outro lado, há que se ressaltar que, tal como consignado, a eventual comprovação de que existem outros imóveis em nome da executada não impede que o imóvel em questão, localizado à Rua Silvino Grecco, n. 693, apartamento 201, Edifício Alfredo Volpi, Jardim Camburi, Vitória – ES, seja reconhecido como bem de família, pois é ele que serve de efetiva residência à agravante/ devedora e seus familiares.

Nesse sentido, o C. STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO AMPLA, RESPEITADOS OS LIMITES FIXADOS PELO RECORRENTE NA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. EXAME DE TODAS AS QUESTÕES RELACIONADAS À MATÉRIA DEVOLVIDA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO, PELO TRIBUNAL, DE FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA DAQUELA EMPREGADA EM 1º GRAU. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA ADEMAIS, NA HIPÓTESE, DA REGRA DO ART. 10 DO CPC/15, PERMITINDO-SE À PARTE PRODUZIR PROVA ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA VISLUMBRADA PELO TRIBUNAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INVIABILIDADE.

[...]

2- O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional, se, em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, admite-se que o Tribunal mantenha uma decisão de 1º grau por fundamentação distinta daquela adotada pelo juízo singular, ainda que observada a regra do art. 10 do CPC/15, e se é necessário que o imóvel penhorado seja o único residencial da família para que faça jus à proteção da Lei nº 8.009/90.

[...]

5- Na hipótese, não há vício no acórdão que, afastando-se da fundamentação adotada pelo juízo de 1º grau no sentido de que a parte foi garantidora de negócio jurídico mediante aval ao título de crédito e que se aplicaria à hipótese uma das exceções previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/90, conclui que deve ser mantida a penhorabilidade do bem ao fundamento de que não teria a parte produzido a prova de que o bem penhorado seria o único de sua propriedade, especialmente quando observada a regra do art. 10 do CPC/15 de modo a facultar à parte a produção de prova acerca da referida circunstância fática.

6- Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria. Precedentes.

[...]

8- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, ficando prejudicado o efeito suspensivo anteriormente deferido na TP/1111”. (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

Sobre o assunto, apresento a título de ilustração arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011760-90.2019.8.08.0030 AGRAVANTE. CONCRETAR CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRO AGRAVADO. MX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. ALei nº 8.009/90 impossibilita a penhora do imóvel que constitui bem de família, isto é, do patrimônio mínimo existencial utilizado para habitação, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental à moradia, que estará a salvo de execuções. 2. Com efeito, comprovado nos autos, pelo devedor, que a penhora recai sobre o único imóvel de propriedade dele, destinado à moradia permanente do núcleo familiar, impõe-se a desconstituição do ato constritivo e, consequentemente, a impenhorabilidade do bem. 3. O agravante comprovou o único requisito legalmente previsto para a impenhorabilidade do bem em questão, qual seja, tratar-se de imóvel destinado à moradia familiar. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0011760-90.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/07/2020; DJES 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. REQUISITO IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 8.009/90 prima pela dignidade humana, ao impossibilitar a penhora do imóvel que constitua bem de família, isto é, aquele em que o devedor efetivamente more com sua família. 2. A melhor exegese do dispositivo transcrito é no sentido de que apenas o único imóvel destinado à moradia do devedor é impenhorável, mas o ato constritivo pode recair sobre os demais imóveis de propriedade do devedor. Portanto, não se exige, para a configuração da impenhorabilidade, que o devedor seja proprietário de imóvel único. Precedentes do TJES e do STJ. 3. O agravante comprovou o único requisito legalmente previsto para a impenhorabilidade do bem em questão, qual seja, tratar-se de imóvel destinado à moradia familiar. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000338-24.2018.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/06/2018; DJES 10/07/2018)

Registre-se que as hipóteses de exceção ao enquadramento do bem como bem de família estão taxativamente previstas na Lei nº 8.009/90, sendo manifestamente inadmissível ampliar o rol a fim de desamparar o direito constitucionalmente previsto de proteção da moradia da família.

Delineadas tais considerações, forçoso concluir que deve ser provido o presente recurso para o fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Edifício Alfredo Volpi, apto 201, Jardim Camburi, Vitória – ES (Matrícula – RGI n. 32.239)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão de origem, reconhecendo se tratar de bem de família o imóvel da agravante/ executada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004370-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANESSA ZAIDAN FONTOURA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EFETIVA MORADIA DA EXECUTADA. ART.1º E 5º LEI 8.009/90. EVENTUAL PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extrai-se dos dispositivos citados que apenas aquele único imóvel destinado à moradia do devedor é impenhorável, nada impedindo que o ato constritivo recaia sobre os demais imóveis de sua propriedade.

2. Incumbe ao devedor a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do imóvel na proteção prevista na supracitada lei, principalmente porque, via de regra, os bens são penhoráveis.

3. Os documentos colacionados comprovam que o imóvel objeto da penhora é utilizado como moradia da executada, circunstância esta, inclusive, que restou reconhecida em outra ação de execução em a devedora/ agravante também figura como executada, bem como na ocasião do julgamento do recurso perante a Justiça do Trabalho.

4.Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.